Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Previdência privada – Indevida retenção de imposto de renda sobre pagamentos realizados pelas devedoras - Necessária apresentação pelo devedor do demonstrativo de pagamentos, com detalhamento de eventuais retenções no período especificado.